Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-86.2024.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005947-86.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERONICA SOUSA FRANCA - CPF: 042.617.781-90 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR - SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da manutenção de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), referente à dívida prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de anotação negativa no SISBACEN, referente a dívida prescrita, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR, integrante do SISBACEN, é um sistema de informações alimentado por instituições financeiras, que registra operações de crédito e débitos de clientes.

A manutenção de informações negativas no SCR após a prescrição da dívida configura dano moral
in re ipsa
, por equiparar-se a outros cadastros restritivos de crédito.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, sendo razoável o montante de R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por
VERONICA SOUSA FRANÇA
visando reformar a sentença de ID 292772873 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1005947-86.2024.8.11.0004, julgou improcedente o feito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 292772876 a parte apelante sustenta, em síntese, que a informação registrada se refere a dívida supostamente vencida desde abril de 2019, cujo valor, de R$594,58, constaria no sistema como “prejuízo”.

Alega que essa anotação ultrapassa o limite temporal previsto no §5º do art. 43 do CDC, além de ter sido realizada sem prévia notificação, o que comprometeria a legalidade do procedimento e violaria seus direitos de informação, contraditório e boa-fé.

Aduz, ainda, que o SCR possui natureza restritiva de crédito, sendo legítima a indenização por danos morais quando a anotação for indevida ou mantida após prazo legal. Fundamenta sua tese em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, transcritas nas razões recursais.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a declaração da inexigibilidade do débito, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Contrarrazões ofertadas no ID 274755416.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada e indenização por danos morais, ao alegar manutenção indevida de anotação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), referente a débito valor de R$ 594,58, vencido desde abril de 2019, considerado prescrito em 04/2024 mas ainda constante na plataforma.

Conforme definição extraída do
site
do BACEN, o SCR “
é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país
” (in http://www.bcb.gov.br/pre)

Como todo sistema de informações, o SISBACEN, que inclui o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado pelas instituições bancárias.

A Resolução nº 2.724/00 do BACEN estabelece que as instituições financeiras devem informar os montantes de débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, mesmo na ausência de inadimplência, sempre que tais valores superarem os limites definidos pelas normas do BACEN. A prestação de informações ao BACEN sobre as operações financeiras realizadas configura-se, portanto, como uma obrigação bancária, e não uma faculdade, ao contrário dos cadastros de inadimplentes, conforme se verifica no art. 1º da referida resolução.

Contudo, o SCR não se caracteriza como um sistema primordialmente restritivo, de modo que a manutenção de informações em sua base de dados somente acarretará transtornos ao consumidor na aprovação de crédito em casos de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída, ou na manutenção dos dados após a quitação ou o decurso do prazo prescricional para a exigência da dívida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2.
Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (grifo nosso)

Assim, cumpre analisar se o ocorrido é suscetível de gerar danos morais.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado é de que a inscrição e a manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito lesam a honra do indivíduo, acarretando constrangimento, dor e sofrimento.

Nos termos da Circular nº 3.232/2004 do Banco central do Brasil (BACEN) o SISBACEN é composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem fundos (CCF), cadastro informativo de créditos não quitados do setor publico federal (CADIN) e o sistema de informações de crédito do banco central (SCR).

Nesse contexto, o SCR opera como cadastro restritivo de crédito, considerando o histórico financeiro individual.

O STJ, ao equiparar o SCR a outros cadastros e bancos de dados de informações sobre o consumidor, reconhece a configuração de dano moral
in re ipsa
diante da inscrição negativa indevida, seja por dívida quitada ou prescrita.

Confira:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA . DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários
. Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3 . Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

(N.U 1041986-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Desta forma, a manutenção do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil após a prescrição da dívida configura dano moral, ainda que a publicidade do cadastro seja restrita às instituições financeiras.

Portanto, tal fato, por si só, é suficiente para configurar dano moral, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse aspecto.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

O montante indenizatório deve ser arbitrado considerando o poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade pelo dano, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e a necessidade de coibir a reiteração da conduta abusiva.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de arbitrar o valor da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto e a correspondência entre a ofensa e a condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao considerar tais fatores, a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido à exclusão do registro do nome da apelante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a contar da citação.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais

em desfavor da parte apelada no percentual de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025